Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-78.2009.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-78.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OVIDIO STIEVEN - CPF: 555.790.781-53 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte apelante não demonstrou a cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira.

II - A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000052-78.2009.8.11.0040 interposto por OVIDIO STIEVEN contra sentença proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com BANCO SISTEMA S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 120013507 o magistrado a quo julgou improcedentes os embargos à execução apresentados por OVIDIO STIEVEN em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 120013510 ser inegável a relação de consumo e roga ser reformada a r. sentença para a aplicação das regras do CDC aqui tratadas e todas as demais pertinente, com especial inversão do ônus da prova;

Alega que o contrato que escora a execução decorre de suposta novação arquitetada pela apelada e, que por certo, é por demais excessivo, pois como já mencionado o principal lá estampado está contaminado de juros abusivos no importe de 3.190% am, e 44,768% a.a, como se observa em “Outros encargos”, o que demonstra que há excesso de cobrança;

Afirma que está configurado o anatocismo, e que a apelada, com a finalidade de concretizar a relação contratual tentando cobrir saldo devedor de limite de cheque especial, concedeu o crédito com juros remuneratórios de forma capitalizada em evidente enriquecimento sem causa;

Requer a reforma da sentença eis que o valor pretendido não reflete o real valor derivado do negocio jurídico, declarando inexistente a novação de divida, anulando o referido contrato, retrocedendo-se a origem da divida, conta corrente do limite do cheque especial, compelindo a autora a exibir aquele contrato e os extratos requeridos na presente pega, pois o contrato de empréstimo que arrima a execução deriva da inadimplência da dita conta corrente, logo, afastando do apelante o valor perseguido pela executiva, por consequência após apresentação do saldo devedor da conta corrente, seja este devidamente atualizado nos parâmetros legais

Contrarrazões sob ID. 120013513.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução opostos por OVIDIO STIEVEN, doravante denominado recorrente, em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou os embargos à execução improcedentes.

A tese recursal funda-se na necessidade de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, ocorrência de novação contratual e capitalização de juros de forma ilegal.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Em suas razões recursais a parte apelante reprisou as matérias suscitadas em instância primeva, argumentando que deve ser aplicado o CDC invertendo o ônus da prova e sobre o juízo competente para o exame do litígio, bem como novação ilegal contratual e cobrança de juros e encargos abusivos.

Conforme prelecionado em sentença, apesar da insistência recursal em imputar ilegalidade em decorrência na aplicação da comissão de permanência, tal verba não incidiu sobre o contato em debate, motivo pelo qual resta prejudicada tal análise.

Quanto ao instituto da inversão do ônus da prova em cotejo, cumpre consignar que a aplicação do CDC não alteraria o deslinde da causa em favor do recorrente, eis que o aludido fundamento não adentra às questões meritória invocadas, que possuem jurisprudência pacifica firmada pelos tribunais superiores.

A jurisprudência não destoa:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DA DEMANDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ. AVAL. VALIDADE DIANTE DA OUTORGA UXÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO CORRETA. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando são rejeitados os embargos de declaração, todavia a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Na espécie, não houve a demonstração clara e precisa dos motivos pelos quais o acórdão recorrido teria vulnerado o dispositivo apontado no apelo extremo para a manutenção do valor de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, incidindo a Súmula nº 284/STF. Aplicação analógica. STJ. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1901535 SP 2021/0149600-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

A relação jurídica entre os litigantes e fato incontroverso nos autos.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Compulsando o contrato apresentado nos autos da execução 0004682-17.2008.8.11.0040 é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 3,19% a.m., sendo certo que tal índice não destoa excessivamente da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o período e modalidade do contrato (3,69% a.m.).

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Ora, meras alegações, despidas de substrato probatório consistente, não são suficientes para induzir à procedência do pedido inicial.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022